Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECADÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito de pleitear a anulação de contrato verbal de permuta de imóveis. A autora alegou, em sede recursal, que o negócio jurídico seria nulo por simulação, argumento não apresentado na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de simulação constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida; e (ii) estabelecer se a decadência impede a anulação do negócio jurídico com fundamento no dolo.
III. Razões de decidir
3. A alegação de simulação constitui inovação recursal, pois não foi apresentada na petição inicial, limitando-se a autora a fundamentar sua pretensão no dolo. A inovação recursal não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Nos termos do artigo 178, II, do Código Civil, o prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico por dolo é de quatro anos, contados da celebração do contrato. Como o negócio foi celebrado em 2019 e a ação ajuizada apenas em 2024, operou-se a decadência, impossibilitando o exame do pedido de anulação.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 145, 147 e 178, II; CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957682, 0700032-49.2024.8.07.0002, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024, DJe 03/02/2025.